Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CABIMENTO. AUSÊNCIA. ROL. ART. 1.015. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVO. DANOS MORAIS. RELAÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida em ação de reparação por danos morais que saneou o feito e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do Juízo de Primeiro Grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se a decisão que, dentre outras matérias, rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva é recorrível mediante interposição de agravo de instrumento; e (ii) definir a competência para o processamento e julgamento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegitimidade passiva é matéria atinente às condições da ação. A pretensão não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que poderia ensejar a taxatividade mitigada.
4. A Constituição Federal estabelece que a Justiça do Trabalho é competente para o julgamento das ações oriundas das relações de trabalho, o que inclui ações de reparação por danos morais ou de indenização por danos patrimoniais (art. 114, incs.VI e IX, da Constituição Federal).
5. A análise do pedido e da causa de pedir revelam que a competência para processamento e julgamento e da Justiça Comum, pois as partes não possuem relação de trabalho entre si.
6. O vínculo entre empregado de empresa terceirizada e o gestor de contratos de órgão da Administração Direta do Distrito Federal não é trabalhista, razão pela qual afasta-se a competência da Justiça do Trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido.
Teses de julgamento: “1. A ilegitimidade passiva é matéria atinente às condições da ação. A pretensão não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação; 2) O vínculo entre empregado de empresa terceirizada e o gestor de contratos de órgão da Administração Direta do Distrito Federal não é trabalhista, razão pela qual afasta-se a competência da Justiça do Trabalho.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, VI e IX; CPC, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 185.622, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 13.3.2024.